Tribunal: TJDFT
Processo: 0757859-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE ABONO PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DAS FÉRIAS.
1. Trata-se de demanda na qual se discute a inclusão do abono permanência no cálculo do terço constitucional de férias.
2. O ponto de controvérsia reside sobre a natureza do abono de permanência e se esse deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias da servidora pública.
3. O Superior Tribunal de Justiça definiu a natureza do abono de permanência como remuneratória (Tema Repetitivo 424), vez que a permanência em atividade é opção do servidor, configurando-se vantagem pecuniária nos termos do que dispõe o art. 68 da Lei Complementar 840 de 2011. Nesse sentido, deve o abono compor a base de cálculo de todas as rubricas calculadas com base na remuneração, dentre elas, o adicional de um terço de férias. Nesse mesmo sentido, precedente, ainda, da Segunda Turma Recursal do TJDFT, Dra. Giselle Rocha Raposo (acórdão n.o 1413660, de 19/4/2022).
4. O adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativo ao mês em que as férias foram iniciadas e passa a compor a base de cálculo do adicional de férias a partir do momento em que a servidora passou a recebê-lo.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de terço de férias e aquele efetivamente devido, qual seja, R$ 1.982,97 (mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos).
6. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.